Tribunal: TJMT
Processo: 1031050-04.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031050-04.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[LAYANNE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 036.345.611-22 (APELADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ANTONIA LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 345.686.701-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), L. H. D. A. - CPF: 713.835.391-03 (APELADO), A. V. D. A. - CPF: 710.122.791-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAYANNE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 036.345.611-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. TEMA 1.082 DO STJ. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção de plano de saúde coletivo empresarial em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em tratamento multidisciplinar contínuo
, bem como ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral.

II. Questão em discussão

Discute-se (i) a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial de assistência à saúde; (ii) a incidência do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça em relação a beneficiário com TEA submetido a tratamento contínuo; (iii) a possibilidade de manutenção da cobertura contratual; e (iv) a configuração e o valor da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir:

A rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial, embora admitida em tese, encontra limites quando sua implementação compromete a continuidade de tratamento médico essencial. Comprovado que o menor beneficiário é portador de Transtorno do Espectro Autista e realiza tratamento multidisciplinar contínuo, sem previsão de alta, mostra-se aplicável a orientação firmada no Tema 1.082 do STJ, impondo-se a preservação da assistência à saúde enquanto perdurar a necessidade terapêutica. A interrupção da cobertura, nessas circunstâncias, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção integral da criança e do adolescente, configurando dano moral indenizável. Mantido o valor da indenização por observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
Embora seja lícita, em regra, a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, seu exercício não pode interromper tratamento médico contínuo e essencial de beneficiário menor, impondo-se a manutenção da cobertura enquanto perdurar a necessidade assistencial, nos termos do Tema 1.082 do STJ. O cancelamento da cobertura de plano de saúde durante tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, artes. 422 e 944; CDC, artes. 6º, III e IV, e 54; Lei nº 9.656/1998, art. 13, pu, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 1014883-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
3ª Câm. Dir. Priv., j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por
L.H.D.A. e A.V.D.A., representados por sua genitora Layanne Souza de Almeida
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que a requerida se abstivesse de cancelar o plano de saúde dos autores, mantendo o tratamento multidisciplinar do menor Lucas Hobedy de Almeida, conforme indicação médica, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de atualização pela taxa Selic, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ter reconhecido como ilícito o cancelamento de contrato coletivo empresarial de plano de saúde que, segundo sustenta, observou integralmente a legislação aplicável e as cláusulas contratuais. Defende, inicialmente, a incidência da Lei nº 9.656/1998, em razão do princípio da especialidade, sustentando que o Código de Defesa do Consumidor possui aplicação apenas subsidiária nas relações envolvendo planos de saúde. Afirma que a rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial é expressamente admitida pela legislação e pela regulamentação da ANS, desde que observados os requisitos legais, os quais teriam sido integralmente cumpridos, uma vez que havia previsão contratual, vigência superior a doze meses e prévia notificação da contratante com antecedência mínima de 60 dias, além da possibilidade de portabilidade de carências para outro plano.

Sustenta que o Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso, porquanto o menor beneficiário, embora diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), realiza apenas tratamento ambulatorial eletivo, não estando submetido a tratamento indispensável à sua sobrevivência ou à preservação de sua integridade física. Argumenta que a tese firmada pelo STJ destina-se a situações excepcionais e temporárias, envolvendo pacientes em tratamento médico contínuo e essencial, até a efetiva alta, circunstância que afirma não estar configurada nos autos. Acrescenta que não existe obrigação legal de manter contrato coletivo regularmente rescindido apenas para determinados beneficiários, tampouco dever de ofertar migração para plano individual, por não comercializar essa modalidade de contratação.

A recorrente aduz, ainda, que as cláusulas contratuais que autorizam a rescisão são válidas e foram livremente pactuadas, inexistindo qualquer abusividade ou violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Defende que sua conduta constituiu exercício regular de direito, razão pela qual não há ato ilícito apto a ensejar reparação civil. Nessa linha, sustenta a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, afirmando que não houve demonstração de dano moral efetivo, mas apenas dissabores decorrentes da relação contratual, os quais não seriam indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada, por considerá-la excessiva e apta a ensejar enriquecimento sem causa, bem como a redução da verba honorária sucumbencial. Ao final, pugna pelo provimento da apelação para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais ou, sucessivamente, pela redução das condenações impostas.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 371131852).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos à ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por Alyce Vitória de Almeida e Lucas Hobedy de Almeida, representados por sua genitora, em face da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial cancelado unilateralmente pela operadora. A parte autora sustenta que o contrato se encontrava regularmente adimplido e que foi surpreendida com a comunicação de rescisão, sem apresentação de justificativa, circunstância que reputa abusiva e ilegal. Aduz, ainda, que o menor Lucas é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e realiza tratamento multidisciplinar contínuo, sem previsão de alta, de modo que a interrupção da cobertura comprometeria a continuidade das terapias, com risco de regressão em seu desenvolvimento. Em razão disso, requereu a reativação do plano de saúde, sem imposição de novas carências, a manutenção integral do tratamento prescrito e a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a manutenção do plano de saúde e do tratamento do menor, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, contra a qual foi interposta a presente apelação.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, julgou
procedente
a ação para condenar a ré na obrigação de fazer consistente na manutenção do plano de saúde do menor, com a finalidade de custear integralmente o tratamento prescrito ao autor, bem como ao pagamento de R$15.000,00 a título de dano moral. Além disso, condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante alega, em síntese, a nulidade do contrato de plano de saúde, sob alegação de que a inclusão do menor no plano coletivo empresarial teria sido dada de forma fraudulenta, sem qualquer vínculo empregatício com a empresa contratante.

Afirma acerca da ausência de responsabilidade objetiva da operadora, considerando que a Unimed teria sido vítima de fraude e, portanto, não teria relação de consumo válida. Defende que não há obrigação de restabelecimento do contrato, nem de pagamento de indenização por dano material ou moral, uma vez que agiu conforme os termos contratuais e normativos da ANS.

Pleiteia, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do dano moral e possibilidade de emissão de nova carta de carência para a autora, para que esta possa exercer a portabilidade para outro plano de saúde disponível no mercado, sem carência.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial de assistência à saúde e de seus efeitos em relação aos autores, especialmente diante da condição clínica do menor Lucas Hobedy de Almeida, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como da condenação imposta a título de dano moral.

A recorrente sustenta que a rescisão contratual observou todos os requisitos previstos na Lei n.º 9.656/98, na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar e no contrato firmado entre as partes, defendendo a possibilidade de cancelamento unilateral dos planos coletivos empresariais mediante prévia notificação de sessenta dias. Argumenta, ainda, que o Tema Repetitivo n.º 1.082 do Superior Tribunal de Justiça não incide na hipótese, por entender que o tratamento realizado pelo menor possui caráter exclusivamente ambulatorial e eletivo, não sendo indispensável à sua sobrevivência ou incolumidade física. Sustenta, por fim, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

As alegações, contudo, não comportam acolhimento.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a rescisão unilateral de contratos coletivos de assistência à saúde é, em regra, juridicamente admissível, desde que observadas as exigências legais e regulamentares pertinentes.

Todavia, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, devendo ser compatibilizada com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, sobretudo, com a tutela constitucional do direito fundamental à saúde e da proteção integral conferida à criança e ao adolescente.

Foi justamente nesse contexto que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.082, fixou a tese de que, mesmo após o exercício regular do direito de rescisão unilateral do plano coletivo, a operadora permanece obrigada a assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao beneficiário que se encontre internado ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que mantida a contraprestação devida.

No caso concreto, embora seja incontroverso que a operadora promoveu a notificação prévia da contratante e que o contrato previa a possibilidade de rescisão unilateral, igualmente é incontroverso que o segundo autor, Lucas Hobedy de Almeida, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e se encontra submetido a tratamento multidisciplinar contínuo, sem previsão de alta, circunstância devidamente comprovada pelos relatórios médicos acostados aos autos. Tais documentos evidenciam a necessidade de acompanhamento permanente por equipe multiprofissional, abrangendo terapias com psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, dentre outras, ressaltando que a interrupção do tratamento comprometeria seu desenvolvimento e a evolução do quadro clínico.

Não prospera, portanto, a alegação da recorrente de que o tratamento realizado pelo menor possuiria natureza meramente eletiva ou ambulatorial, incapaz de atrair a incidência do Tema n.º 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese firmada no referido precedente repetitivo não restringe sua incidência às hipóteses de risco iminente de morte ou de internação hospitalar. Ao contrário, protege o beneficiário submetido a tratamento indispensável à preservação de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, expressão que deve ser interpretada em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do direito fundamental à saúde.

No caso dos autos, o tratamento multidisciplinar prescrito ao menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista constitui medida terapêutica essencial para a preservação de seu desenvolvimento neuropsicomotor, cognitivo e comportamental, sendo expressamente consignado pelos profissionais responsáveis que sua interrupção poderá ocasionar prejuízos relevantes à evolução clínica e à aquisição das habilidades já desenvolvidas. Cuida-se, portanto, de tratamento contínuo, indispensável e sem previsão de alta, enquadrando-se na proteção conferida pelo precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Também não merece acolhimento a alegação de que a ausência de obrigação de comercializar planos individuais ou familiares afastaria a responsabilidade da operadora. A controvérsia não versa sobre o dever de disponibilizar nova modalidade contratual, mas sobre a impossibilidade de interromper cobertura assistencial de beneficiário que se encontra em tratamento médico contínuo, situação excepcional que limita o exercício do direito potestativo de rescisão do contrato coletivo.

Quanto à autora Alyce Vitória de Almeida, embora não esteja submetida a tratamento médico contínuo, a manutenção de sua vinculação ao plano igualmente se mostra adequada. Isso porque ambos os autores figuram como beneficiários do mesmo contrato coletivo empresarial, sendo inviável, nas circunstâncias do caso, admitir solução que importe na fragmentação do vínculo contratual apenas para excluir a beneficiária que integra o mesmo núcleo familiar do menor protegido pela excepcionalidade reconhecida. A preservação da cobertura do contrato, tal como determinada na sentença, assegura a efetividade da tutela jurisdicional e evita a criação de situação jurídica incompatível com a própria dinâmica do contrato coletivo objeto da lide.

Assim, correta a sentença ao determinar a manutenção do plano de saúde dos autores, preservando a continuidade da assistência médica do menor enquanto perdurar o tratamento prescrito, mediante o regular adimplemento das contraprestações devidas.

Com efeito, a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196, caput, da C. Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Andou bem o magistrado a quo ao consignar,
verbis
:

“A questão central da causa diz respeito à legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde pela requerida.

É incontroverso nos autos que os autores são beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial contratado pela empresa individual Layanne Souza de Almeida (CNPJ 36.503.184/0001-50) junto à requerida (ID n. 185056507)

Também é incontroverso que a requerida notificou a contratante sobre o cancelamento do plano com 60 dias de antecedência, conforme documento de IDs n. 167748166 e 185056513, datado de 26/02/2024, informando que o contrato seria cancelado a partir de 26/04/2024.

Nesse aspecto, a requerida sustenta que a rescisão unilateral do contrato coletivo é lícita, com base nos seguintes argumentos: i) o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98, que veda a rescisão unilateral, aplica-se apenas aos contratos individuais ou familiares, não aos coletivos; ii) o contrato prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral mediante aviso prévio de 60 dias; iii) foram cumpridos todos os requisitos para a rescisão unilateral (cláusula contratual expressa, contrato em vigência por mais de 12 meses e notificação prévia de 60 dias).

De fato, o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98 estabelece:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e

Sob uma interpretação literal, a vedação à rescisão unilateral restringe-se aos contratos de natureza individual ou familiar, inexistindo previsão normativa expressa que estenda tal proteção aos contratos coletivos.

No entanto, a jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça - STJ, tem construído entendimento que impõe limites à rescisão unilateral de contratos coletivos, especialmente em situações específicas, como contratos coletivos com poucos beneficiários e casos envolvendo beneficiários em tratamento médico contínuo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."
2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.

4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.
5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7 .2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10 .11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15 .12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12 .2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1842751 RS 2019/0145595-3, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022).

No caso concreto, a requerida não apresentou qualquer motivação idônea para a rescisão unilateral do contrato, limitando-se a invocar a previsão contratual e o cumprimento do aviso prévio de 60 dias. Não há nos autos qualquer indicação de aumento de sinistralidade, inadimplência ou outra justificativa plausível para o cancelamento do plano.

Além disso, o Tema Repetitivo 1.082 do STJ, julgado no REsp 1.842.751/RS (citado acima), fixou a seguinte tese:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

A requerida argumenta que o Tema 1.082 não se aplica ao caso, pois os autores não possuem doença grave nem realizam tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Conforme documentação médica juntada aos autos (IDs n. 170684577 e 170684587), o autor Lucas Hobedy de Almeida foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e realiza tratamento contínuo, sem previsão de alta, incluindo terapias com psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, entre outros profissionais.

O relatório médico de ID n. 170684587 é claro ao afirmar que:

Portanto, resta evidente que o tratamento realizado pelo autor Lucas é essencial para seu desenvolvimento e bem-estar, configurando tratamento médico garantidor de sua incolumidade física, nos termos da tese fixada no Tema 1.082 do STJ.

A interrupção abrupta desse tratamento, em razão do cancelamento do plano de saúde, poderia causar sérios prejuízos ao desenvolvimento do menor, conforme alertado no relatório comportamental de avaliação inicial (ID n. 170684577):

Ademais, mesmo que se considere que o Tema 1.082 do STJ não se aplica diretamente ao caso, a rescisão unilateral do contrato coletivo deve observar os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), além dos princípios protetivos do CDC.

No caso em análise, a rescisão unilateral do contrato afeta diretamente o tratamento de saúde de um menor com TEA, o que configura abuso de direito (art. 187 do CC) por parte da operadora, especialmente considerando a ausência de motivação idônea para o cancelamento.

Nesse sentido:

PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Apelo do autor voltado à manutenção do plano de saúde e condenação das corrés ao pagamento de indenização por danos morais. Convencimento.
Cancelamento unilateral e imotivado do plano de saúde. Beneficiário, menor impúbere, que se encontra sob tratamento médico em razão do diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA). Necessidade de terapias contínuas. Incidência do Tema 1082 do STJ. Danos morais. Ocorrência. Ameaça iminente de cancelamento unilateral do plano que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Sentença reformada
. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10800975820238260100 São Paulo, Relator.: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 04/10/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I . Caso em exame: 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que a apelada, Kátia Kelly da Silva Freire, busca a manutenção de plano de saúde coletivo fornecido pela apelante, UNIMED CAMPINA GRANDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e intermediado pela apelante, G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - ME, bem como reparação por danos morais, em razão do cancelamento unilateral do plano, durante tratamento médico essencial. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade e abusividade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, realizada sem observância das normas aplicáveis e durante tratamento médico essencial. III. Razões de decidir: 3. A responsabilidade das rés é solidária, nos termos do art. 14 do CDC, por integrarem a cadeia de fornecimento
. 4. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo é permitida, mas deve observar as normas aplicáveis, como a notificação prévia de 60 dias e a oferta de migração para plano individual ou portabilidade.
5. A ausência de notificação prévia e a não oferta de migração ou portabilidade configuram falha na prestação do serviço e ato ilícito, ensejando reparação por danos morais.
6. A interrupção de serviços de saúde durante tratamento médico essencial viola normas legais e contratuais, além de princípios como a boa-fé objetiva e a função social do contrato
. IV. Dispositivo e tese: 7. Recursos desprovidos. Sentença mantida. Tese de julgamento: "
1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, sem observância das normas aplicáveis e durante tratamento médico essencial, é abusiva e enseja reparação por danos morais. 2. A responsabilidade das rés é solidária, nos termos do art. 14 do CDC, por integrarem a cadeia de fornecimento. 3. A interrupção de serviços de saúde durante tratamento médico essencial viola normas legais e contratuais, além de princípios como a boa-fé objetiva e a função social do contrato."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei nº 9.656/98; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP – AC: 10189306720228260361; TJMG; APCV 5004421-58.2018.8.13.0040; TJRJ; APL 0298530- 91.2016.8.19.0001; TJPB, 0826065- 41.2019.8.15.0001; TJPB, 0006270-28.2014.8.15.0011. VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08376039120238152001, Relator.: Gabinete 11 - Des. José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DO PLANO. I. Caso em exame Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Ezequiel Fidelis Fresarin contra Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, visando à manutenção do plano de saúde nas condições originariamente contratadas. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a tutela de urgência e condenando as rés à manutenção do plano de saúde do autor e à abstenção de cobrança durante o período em que o plano foi cancelado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste na legitimidade passiva das rés e na possibilidade de cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo. Há duas questões principais: (i) saber se as rés são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação; (ii) saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo é válido nas circunstâncias do caso. III. Razões de decidir A preliminar de ilegitimidade passiva das rés foi afastada, pois ambas estão diretamente relacionadas com a causa de pedir e fazem parte da cadeia de serviços prestados ao autor. No mérito, concluiu-se pela abusividade da rescisão unilateral do contrato enquanto perdurar o tratamento dos usuários, conforme o Tema 1082 do STJ e o art. 13, III da Lei 9.656/98, que impede o encerramento da relação contratual durante a internação ou tratamento do beneficiário.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo também se posiciona no sentido de que a operadora deve assegurar a continuidade dos serviços até a alta médica do beneficiário. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1 . A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta. 2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é abusiva enquanto perdurar o tratamento do beneficiário.
"Dispositivos relevantes citados: Lei 9 .656/98, art. 13, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082; TJSP, Apelação Cível nº 1018108-23.2024.8.26.0001; TJSP, Apelação Cível nº 1018684-68.2023.8.26.0577. (TJ-SP - Apelação Cível: 10502732320248260002 São Paulo, Relator.: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 31/10/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025).

Quanto ao argumento da requerida de que não comercializa planos individuais ou familiares, não sendo obrigada a oferecer migração para essa modalidade, tal fato não afasta seu dever de manter o contrato coletivo nas circunstâncias específicas do caso, conforme já demonstrado.

Desse modo, ficou evidenciada a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo promovida pela parte requerida, impondo-se a manutenção do plano de saúde dos autores nas mesmas condições originalmente pactuadas, mediante o adimplemento integral da contraprestação devida.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se a parcial procedência da pretensão deduzida.

A jurisprudência tem reconhecido a ocorrência de dano moral em casos de negativa indevida de cobertura por planos de saúde, especialmente quando envolve tratamentos essenciais à saúde do beneficiário.

No caso em questão, o cancelamento unilateral do plano de saúde, sem justificativa idônea e em momento crítico do tratamento do menor com TEA, configura situação que ultrapassa o mero aborrecimento, causando angústia e sofrimento aos autores e seus representantes legais.

A conduta da requerida viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de atentar contra a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, especialmente de um menor com de necessidades especiais.

A esse respeito:

PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Apelo do autor voltado à manutenção do plano de saúde e condenação das corrés ao pagamento de indenização por danos morais. Convencimento.
Cancelamento unilateral e imotivado do plano de saúde. Beneficiário, menor impúbere, que se encontra sob tratamento médico em razão do diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA). Necessidade de terapias contínuas. Incidência do Tema 1082 do STJ. Danos morais. Ocorrência. Ameaça iminente de cancelamento unilateral do plano que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Sentença reformada
. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10800975820238260100 São Paulo, Relator.: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 04/10/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024).

Quanto ao valor da indenização, este deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.
Considerando tais parâmetros, tem-se como razoável fixar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende à finalidade compensatória e pedagógica da medida, sem configurar enriquecimento sem causa.”
(id. 357883527 - destaquei).

A respeito, vale menção a transcrição da tese fixada no Tema Repetitivo do STJ de nº 1.082:
"
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo,
deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” –
destaquei.

Andou bem o procurador ao consignar, verbis:

“O cerne recursal reside na legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo. Embora a Unimed Cuiabá alegue ter cumprido o aviso prévio de 60 dias (art. 13, Lei nº 9.656/1998), o direito à denúncia imotivada não é absoluto. No caso de beneficiário com TEA em tratamento essencial, a autonomia da operadora sucumbe ao princípio da dignidade da pessoa humana e à preservação da vida, vedando-se a interrupção da assistência à saúde em situação de manifesta vulnerabilidade.

O Tema Repetitivo 1.082 do STJ impõe à operadora o dever de assegurar a continuidade da assistência a usuários em pleno tratamento garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após a rescisão do contrato coletivo.

É insubsistente a tese da apelante de que o tratamento para TEA possui natureza apenas “ambulatorial eletiva”. Para pacientes com autismo, a interrupção de terapias multidisciplinares acarreta risco real de regressão neuropsicomotor, o que atenta contra a incolumidade mental e física do menor, enquadrando o caso na proteção do precedente vinculante.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada reafirma que o tratamento multidisciplinar para pessoas com TEA possui natureza essencial e contínua, sendo indispensável para o adequado desenvolvimento do paciente:

A essencialidade do tratamento para o menor Lucas está amplamente demonstrada nos autos por meio de relatórios médicos detalhados. O diagnóstico de TEA (CID F84.0) exige intervenções intensivas e contínuas, incluindo psicoterapia, terapia de integração sensorial e fonoaudiologia.

O relatório médico de id 170684587 enfatiza que o tratamento deve ser contínuo e seguro para garantir a eficácia das terapias e a evolução clínica da criança. Portanto, a tentativa da operadora de reduzir tais cuidados a meros "atendimentos eletivos" carece de amparo científico e jurídico, uma vez que a Lei nº 12.764/2012 estabelece como diretriz a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA, incluindo o atendimento multiprofissional.

Ademais, verifica-se a inexistência de motivação idônea para a rescisão unilateral no caso concreto. A apelante limitou-se a invocar a cláusula contratual e o cumprimento do aviso prévio, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o cancelamento do plano de uma empresa individual que contava com beneficiários em tratamento contínuo.

Tal conduta revela-se abusiva por violar a legítima expectativa de assistência e a função social do contrato, especialmente quando se trata de um "falso coletivo" que abrange apenas o núcleo familiar.

Interromper os serviços de saúde em momento de extrema necessidade viola os princípios da boa-fé e da conservação dos contratos, justificando a manutenção da cobertura até a alta médica ou estabilização do quadro, conforme decidido na sentença recorrida.

Assim, a proteção à incolumidade física e ao desenvolvimento saudável dos menores deve prevalecer sobre o interesse econômico de rescisão imotivada pela operadora.

O direito à continuidade do tratamento é corolário da dignidade da pessoa humana e do dever de proteção à infância e à pessoa com deficiência, restando configurada a abusividade da conduta da Unimed Cuiabá ao tentar extinguir o vínculo contratual enquanto perdura a necessidade terapêutica inadiável do beneficiário.”
(id. 371131852 - negritei).

Neste sentido, já decidiu essa Câmara em casos análogos, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL VÁLIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, sob o fundamento de inadimplência da contratante.

2. A apelante sustenta ausência de notificação válida para rescisão contratual, exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, bem como pleiteia a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação enviada por meio de empresa particular supre o requisito legal de notificação pessoal para rescisão do contrato por inadimplência; e (ii) saber se a rescisão contratual, sem a devida notificação, autoriza a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde exige notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada do STJ.

5. A notificação realizada por empresa privada não comprova a ciência do consumidor, tornando a rescisão irregular.

6. A negativa de cobertura de serviços médicos em razão da rescisão irregular configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando-se em R$6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige prévia notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplemento. 2. A ausência de notificação válida caracteriza ato ilícito e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC, art. 54; Lei nº 9.656/1998, art. 13, p.u., II; CPC, arts. 85, §11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 382.489/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.09.2014; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1256869/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 20.09.2012; TJMT, AI 74838/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 24.01.2017.”
(TJMT, RAC n. 1014883-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
3ª Câm. Dir. Priv., j. 28.04.2025– negritei)

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado.

Avançando na resolução da celeuma,
quanto ao dano moral, entendo que o MM. Juiz também laborou com o costumeiro acerto, vez que se impõe o dever de indenizar quando presente os requisitos autorizadores.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a indevida interrupção da cobertura securitária por operadora de plano de saúde, sobretudo quando envolve tratamento médico essencial, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura lesão a direitos da personalidade, sendo o dano moral presumido pelas circunstâncias do caso.

Na hipótese, o cancelamento unilateral do plano atingiu diretamente menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, submetido a tratamento multidisciplinar contínuo e sem previsão de alta, expondo os autores à concreta possibilidade de interrupção das terapias indispensáveis ao desenvolvimento da criança. A situação vivenciada ultrapassa os limites do simples dissabor cotidiano, revelando evidente angústia, insegurança e sofrimento experimentados pelos beneficiários diante da iminência de perda da assistência à saúde.

Nessas circunstâncias, encontra-se caracterizado o dever de indenizar, não havendo falar em exercício regular de direito apto a afastar a responsabilidade civil da operadora, porquanto, embora a rescisão unilateral de contratos coletivos seja admitida em abstrato, seu exercício encontra limites na boa-fé objetiva, na função social do contrato e na proteção conferida ao direito fundamental à saúde, especialmente quando presente situação de vulnerabilidade como a dos autos.

Logo, entendo que a apelante cometeu ato ilícito, pela interrupção indevida de cobertura de plano de saúde, em especial à menor em tratamento de saúde.

No caso concreto, a autora não apenas foi surpreendida com a ausência de cobertura como também teve sua dignidade violada, sofrendo abalo emocional significativo diante da insegurança gerada pelo cancelamento abrupto.

O autor, diagnosticado com autismo, faz tratamento multidisciplinar contínuo. A rescisão do contrato, sem notificação prévia e durante tal contexto, extrapolou o mero dissabor, atingindo a dignidade da pessoa humana, agravado pela vulnerabilidade do consumidor.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da ré, ora apelante, e o resultado suportado pelo consumidor, consistente no transtorno, angústia e abalo psicológico.

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
indenizatório, o qual a apelante requer a sua minoração.

Ressalto que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma amenizar os contratempos sofridos.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor
de R$10.000,00,

mostra-se adequada,

em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Outrossim, no que concerne especificamente ao quantum arbitrado, cumpre destacar que os honorários advocatícios fixados pelo Juízo de origem mostram-se proporcionais e adequados às peculiaridades da demanda, tendo sido estabelecidos em valor que observa os critérios da razoabilidade e da equidade, em consonância com o grau de complexidade da causa, o tempo de tramitação do feito e o trabalho efetivamente desempenhado pelo patrono da parte. Não se verifica, portanto, qualquer descompasso relevante entre a verba fixada e os parâmetros delineados pelo art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, razão pela qual se impõe a sua manutenção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sob o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026